Tribunal: TJES
Processo: 5006673-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Improbidade Administrativa; Prescrição e Decadência; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006673-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO JACOBSEN LENZI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
RODRIGO JACOBSEN LENZI
em face da

r. Decisão proferida pelo d. Juiz da 1ª Vara de São Gabriel da Palha (Id n. 2999885 - Págs. 5/7) que rejeitou a exceção de Pré-Executividade por ele apresentada no cumprimento de sentença de nº 0001329-06.2006.8.08.0045.

Alega o recorrente, em suma, a impossibilidade de determinação para cumprimento da sentença sem requerimento do credor. De forma que deve ser reconhecida a nulidade processual.

Afirma, ainda, que dessa nulidade processual deriva-se a situação da prescrição intercorrente quinquenal.

Decisão liminar deferindo o efeito suspensivo (Id n. 3263653).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3489841).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (Id n. 3577799).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se na origem de cumprimento de sentença, dos autos 0001329-06.2006.8.08.0045, que condenou o Agravante a pagar multa civil por improbidade administrativa, em favor do FUNEPJ, no valor de R$ 5.000,00, transitada em julgado no dia 25/11/2011.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de o magistrado iniciar o cumprimento de sentença de ofício na vigência do CPC/73.

Quando da análise do pedido liminar, conclui pela suspensão da decisão.

Todavia, após reanalisar os autos, entendo que a decisão ora agravada não merece reforma. Explico.

Em que pese a jurisprudência pátria, em regra, decidir pela necessidade de expresso requerimento do credor para o início do cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia certa, entendo que no caso em exame seria mera formalidade.

Isso porque, considerando-se sincretismo

processual, o cumprimento da sentença é apenas uma fase – executória – do processo, cujo objetivo é,
in casu
, o pagamento da quantia a que foi condenado o devedor na fase de conhecimento.

Outrossim, é consabido que, nos termos do artigo 278 do CPC,

a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

In casu
, verifica-se que o recorrente peticionou duas vezes nos autos, após ser intimado em 19/11/2014 (2999879 - Pág. 12) do despacho do juiz que iniciou o cumprimento de sentença datado de 02/02/2012, sendo a primeira no dia 28/11/2014 (fls. 548/549 – Id n. 2999876 - Pág. 1/2) pleiteando o parcelamento da multa a que foi condenado.

E a segunda vez no dia 22/06/2015 (fls. 559 – Id n. 2999882 - Pág. 7), informando que estava trabalhando autonomamente. Não alegando qualquer nulidade, à época, nessas manifestações nos autos, vindo apenas em 23/07/2018 alegar a nulidade discutida neste recurso. Todavia, já houve preclusão.

Portanto, nos termos do parecer da D. Procuradoria de Justiça, a arguição de nulidade do recorrente está alcançada tanto pela preclusão temporal – visto que não suscitada na primeira oportunidade – como pela preclusão lógica – porquanto incoerente com a posição jurídica adotada por ele em momento antecedente ao pleitear o parcelamento do débito.

Destaco entendimento do c. STJ: “Eventual nulidade decorrente da falta de intimação
deve ser arguida na primeira oportunidade em que o patrono da parte teve para se pronunciar nos autos,
o que não se verifica na presente hipótese. (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.731.772/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Ademais, é consabido que no sistema processual só se anula atos processuais se houver demonstração de prejuízo, todavia, no caso em tela, não restou demonstrado qualquer prejuízo pela parte recorrente/devedor com o despacho de ofício do juiz, visto que ele foi devidamente intimado do referido despacho em 19/11/2014 (2999879 - Pág. 12), inclusive tendo se manifestado pelo parcelamento do débito; o Ministério Público credor possui interesse na execução do valor da condenação; bem como a obrigação de pagar a multa não pode ser considerado prejuízo ao devedor, eis que se trata da própria condenação.

Destaco: “O princípio da economia processual, assim como o seu corolário, o do aproveitamento dos atos processuais, tem sido privilegiado pela jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça e das demais Cortes Superiores, em detrimento da mera instrumentalidade das formas ou mesmo de uma generalizada declaração de nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, sem qualquer demonstração de prejuízo”. (STJ, AgRg no HC n. 672.224/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Em razão da preclusão da nulidade arguida pelo recorrente, bem como em razão da ausência

de vício capaz anular o cumprimento de sentença iniciado, fica prejudicada

análise do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo a decisão agravada na íntegra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - exceção de Pré-Executividade – REJEITADA - cumprimento da sentença - sem requerimento do credor – FORMALISMO – AUSÊNCIA DE NULIDADE demonStrada – PRECLUSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

O cumprimento da sentença é apenas uma fase – executória – do processo, cujo objetivo é,
in casu
, o pagamento da quantia a que foi condenado o devedor na fase de conhecimento.

2 - A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

3 – In casu, a arguição de nulidade do recorrente está alcançada tanto pela preclusão temporal – visto que não suscitada na primeira oportunidade – como pela preclusão lógica – porquanto incoerente com a posição jurídica adotada por ele em momento antecedente ao pleitear o parcelamento do débito.

4 - “O princípio da economia processual, assim como o seu corolário, o do aproveitamento dos atos processuais, tem sido privilegiado pela jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça e das demais Cortes Superiores, em detrimento da mera instrumentalidade das formas ou mesmo de uma generalizada declaração de nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, sem qualquer demonstração de prejuízo”. (STJ, AgRg no HC n. 672.224/DF).

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.